Tribunal: TJMT
Processo: 1032781-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032781-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO JOSE BRASIL DA SILVA - CPF: 002.621.891-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIA DA SILVA AMARAL - CPF: 021.576.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSA RIGO - CPF: 085.366.602-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.099.744/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EM CASO EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jobrail André da Silva contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., autorizou a penhora de 30% da remuneração líquida do agravante. A parte recorrente alega que seus rendimentos possuem natureza alimentar e são sua única fonte de subsistência, especialmente diante do quadro de saúde grave de sua genitora, que demanda cuidados e gastos contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da jurisprudência atual e da situação concreta do devedor, é possível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC para autorizar a penhora de percentual de sua remuneração, bem como se o percentual de 30% fixado em primeiro grau se revela excessivo diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual da remuneração do devedor, ainda que a dívida não seja de natureza alimentar, desde que preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência e a de sua família (EREsp 1.518.169/DF).

A constrição sobre verbas salariais, em hipóteses excepcionais, deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, podendo ser mitigada para proteger o mínimo existencial do devedor.

No caso concreto, a documentação acostada demonstra que o agravante é responsável por custear o tratamento oncológico da genitora, situação que justifica a redução do percentual da penhora para 10% dos seus rendimentos líquidos mensais.

O percentual reduzido concilia o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção da subsistência do devedor, sem esvaziar a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOBRAIL ANDRE DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0010463-62.2014.8.11.0055, movida por BANCO DO BRASIL S. A., deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a sua remuneração líquida mensal do devedor.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente discorre que a decisão agravada merece reforma por violar o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do Agravante vez que referido dispositivo legal estabelece expressamente a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e outras verbas de caráter alimentar, como forma de assegurar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.

Aduz que sua genitora se encontra em tratamento oncológico, o que demanda dispêndios contínuos com medicamentos, exames, transporte e alimentação especial, conforme demonstram os documentos médicos juntados aos autos. Toda essa estrutura de cuidado tem sido suportada exclusivamente com o salário do Agravante, que já se encontrava comprometido com despesas essenciais.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para revogar a ordem de penhora de 30% dos rendimentos líquidos ou, sucessivamente, que o valor do bloqueio seja em patamar razoável de 5%.

No mérito, busca a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 319342876).

Contraminuta, no Id. 325245882, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de constrição de verba salarial, para fins de pagamento de dívida de natureza não alimentar, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência consolidada no sentido de sua relativização em casos excepcionais.

É certo que o referido dispositivo legal dispõe expressamente que:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Todavia, a jurisprudência pátria tem relativizado a regra de impenhorabilidade, a fim de atender à efetividade da tutela executiva, sem perder de vista o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.518.169/DF, firmou entendimento no sentido da admissibilidade da penhora de percentual dos vencimentos do devedor, mesmo em dívidas de natureza não alimentar, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Com base nesse precedente, passou-se a admitir, com parcimônia, a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, especialmente nos casos em que restam infrutíferas outras formas de constrição patrimonial, desde que preservada quantia suficiente à subsistência digna do executado e de seus familiares.

Na espécie, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante é o único responsável pelos gastos de saúde de sua genitora, a qual se encontra em tratamento oncológico, demandando gastos contínuos com medicamentos, exames e alimentação especial. A documentação médica acostada aos autos corrobora as alegações, revelando situação de vulnerabilidade pessoal e econômica que justifica a mitigação do percentual originalmente fixado pelo juízo de origem.

É certo que, embora admissível a penhora de verbas salariais, essa medida não pode representar violação ao mínimo existencial, sob pena de esvaziar o próprio princípio da dignidade humana. Assim, impõe-se a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do agravante, como forma de conciliar o direito do exequente à satisfação do crédito com a proteção ao devedor em situação excepcional.

O entendimento adotado encontra respaldo em diversos precedentes desta Corte, valendo destacar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.” (AI 1012772-68.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 23/01/2019, DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.” (AI 1007655-96.2018.8.11.0000, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 13/11/2018, DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AI 1007376-47.2017.8.11.0000, Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/04/2018, DJE 10/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (...) CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – (...) Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.” (TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/09/2020).

Com isso, mitiga-se a constrição originalmente fixada em 30%, fixando-se, de modo mais razoável, o limite de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante, em conformidade com precedente do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.º 1.336.881/DF, de relatoria do Ministro Raul Araújo.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da penhora em 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante, até a satisfação do crédito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0010463-62.2014.8.11.0055, que deferiu o pedido de penhora de 30% sobre a remuneração líquida mensal do agravante, até a integral satisfação do débito.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar a penhora sobre verba de natureza alimentar, sem que estejam presentes as exceções legais previstas no § 2º do referido dispositivo.

Sustenta que é o único responsável financeiro por sua genitora, que se encontra em tratamento oncológico, e por sua filha, que é estudante universitária, além de fazer uso de medicação de alto custo. Argumenta que toda sua remuneração é destinada à subsistência própria e de seu núcleo familiar, bem como ao custeio de despesas essenciais, especialmente com tratamentos de saúde.

Afirma que a constrição determinada compromete diretamente o mínimo existencial do agravante e de seus dependentes, transformando a execução em instrumento de violação de direitos fundamentais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e o direito à subsistência.

Ressalta que o valor do débito é impagável, pois a execução é datada de 02/04/2014, com valor inicial de R$ 414.081,95, atualmente atualizado para R$ 2.324.402,11, e que, ainda que mantida a penhora de 30% do salário e a dívida fosse "congelada", levaria mais de 38 anos para o pagamento.

Menciona que já houve indicação à penhora de bens móveis pertencentes aos devedores, fato que reforça a desnecessidade e a onerosidade excessiva da constrição ora impugnada.

Subsidiariamente, requer que eventual penhora incidente sobre os vencimentos do agravante seja reduzida para percentual não superior a 5%.

Efeito suspensivo deferido (ID. 319342876).

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Alega, ainda, que o agravante omitiu informações relevantes, como o fato de sua genitora ser pensionista, e não comprovou adequadamente a alegada condição de vulnerabilidade financeira.

Ao fim, requer o agravante o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, indeferindo-se a penhora salarial com fulcro no art. 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar da verba e da ausência de exceções legais, bem como a demonstração que o agravante e sua família dependem integralmente deste recurso.

É o relatório.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

Ademais, a reversibilidade da medida, caso o recurso não fosse provido, restaria comprometida, pois seria exigida do credor a restituição de valores que poderiam já ter sido consumidos, situação que culminaria em flagrante prejuízo à executada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise conforme documentado nos autos, o agravante comprovou de forma inequívoca sua condição de responsável financeiro por sua genitora, acometida por doença grave (tumor cerebral), conforme atestam os exames médicos juntados aos autos, bem como por sua filha, estudante universitária. Demonstrou, ainda, que realiza tratamento médico com uso de medicação de alto custo.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que o agravante possui despesas mensais significativas, incluindo gastos com mercado, energia, água, plano de saúde, consultas médicas, medicamentos para si e para sua genitora, além de auxílio financeiro à filha estudante, totalizando aproximadamente R$ 14.062,60.

A alegação do agravado de que a genitora do agravante seria pensionista não foi comprovada de forma suficiente a afastar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar. Ademais, mesmo que receba alguma pensão, os documentos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade de sua condição de saúde, o que certamente demanda recursos financeiros adicionais para tratamento adequado.

Por conseguinte, não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Nesse sentido, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados pela agravante comprovam satisfatoriamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, demonstrando que ela está desempregada e sobrevive com recursos limitados provenientes do aluguel de imóvel de propriedade de sua mãe e do benefício previdenciário desta.
4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, sendo que o valor bloqueado (R$ 2.279,71) está muito abaixo desse limite.
5. A renda do aluguel do imóvel da genitora da agravante é comprovadamente utilizada para a subsistência familiar e para o custeio do tratamento de saúde de pessoa idosa com múltiplas patologias graves, atraindo a aplicação analógica da Súmula 486 do STJ.
(N.U 1028053-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos e salários são, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, conforme o § 2º do dispositivo.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana.
No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que a penhora de 25% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.
Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição.
(N.U 1029056-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.
A proteção do art. 833, IV, do CPC também se aplica quando os valores bloqueados são destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo despesas com tratamento de saúde.
Laudos e relatórios médicos constantes nos autos atestam que o agravante é portador de Mieloma Múltiplo, doença oncológica incurável, em tratamento contínuo com medicação específica e exames periódicos, o que reforça a natureza alimentar dos valores bloqueados.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a regra de impenhorabilidade tem por fundamento a preservação do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana, podendo ser aplicada de ofício pelo julgador
.
Não há indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante ao pleitear a liberação dos valores, reforçando a incidência das normas protetivas do art. 833, IV e X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.
A regra da impenhorabilidade também incide quando comprovado que os valores são destinados à subsistência do devedor e ao custeio de tratamento médico, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
A condição de saúde grave do devedor, demonstrada por documentação médica, reforça a natureza alimentar dos valores e legitima sua proteção contra atos constritivos.
(...)
(N.U 1022004-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, por se tratarem de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, por conseguinte, determinar o desbloqueio imediato da quantia constrita.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025